Tribunal: TJSP
Processo: 2135591-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135591-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é paciente GABRIEL
LIMA SOARES DA CAMARA e Impetrante THAIS DOS SANTOS LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
2
Voto no 822
HABEAS CORPUS no 2135591-02.2020.8.26.0000
Comarca: Mairiporã
Paciente: Gabriel Lima Soares da Câmara
Impetrante: Thaís dos Santos Lino
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do
Juízo fundamentada
Liberdade provisória incabível

ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Dra. Thais dos Santos Lino em favor do paciente Gabriel Lima Soares
da Câmara, por ter em tese, praticado o delito contido no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, contra ato do MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca
de Mairiporã, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão
em flagrante foi irregular, pois o paciente estava dormindo em sua
residência quando foi abordado pela polícia. Não estão presentes os
requisitos o artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz que o réu é
primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego fixo. Afirma
que não está demonstrado nos autos que o paciente represente qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
3
perigo para a ordem pública, nem que a manutenção da prisão seja
indispensável para garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da
lei penal. Deve ser observada a Recomendação no 62 do CNJ. Requer a
expedição de alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 26/28), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 31/32).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 35/40).
É o relatório.
Insurgem-se as impetrantes contra a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
4
“Art. 312. A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem
pública,
da
ordem
econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada constou dos autos que, no dia dos fatos, o ora paciente
teria pedido ao corréu para buscar uma sacola, onde foi apreendida a
quantidade de 292 (duzentas e noventa e duas) porções de cocaína, 94
(noventa e quatro) porções de crack e um tijolo de maconha com peso
líquido de 482 gramas.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
5
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
6
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é
o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
7
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que
outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos
trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios
de autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
8
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual
direito de se aguardar o desfecho do processo em liberdade.
Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes os
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a
aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo
312, do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas
cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos para a
prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
9
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
No mais, a alegação de falta de mandado de
busca e apreensão, autorização do paciente ou justa causa para a entrada
dos policiais em sua residência não tem o condão de desnaturar a validade
das diligências efetuadas, diante da natureza permanente dos crimes de
tráfico de drogas e, consequentemente, da notória existência do estado de
flagrância, justificador da ação dos agentes estatais.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO
ART. 44 DA LEI N.o 11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito na posse de 01 (uma)
porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de "haxixe", tendo
sido encontrados, ainda, em sua residência, "cocaína", uma
balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico.
2. Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente,
por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de
domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito
permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do
domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para
fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância
entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja
necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.
Precedente.
3. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
10
Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação expressa da
liberdade
provisória
nos
crimes
de
tráfico
ilícito de
entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impedir a
concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime
hediondo ou equiparado, nos termos do disposto no art. 5.o,
inciso XLIII, da Constituição da República, que impõe a
inafiançabilidade das referidas infrações penais. Precedentes
desta Turma e do Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, as instâncias ordinárias reconheceram a
configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal na hipótese em apreço, em razão da variedade e
quantidade da droga apreendida.
5. A apreciação da tese de inocência do Paciente demanda,
inevitavelmente, o reexame da matéria fático-probatória, o qual,
como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ.
6. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma, Habeas Corpus no
222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011, DJe
01/12/2011).
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Vale ressaltar, ainda, quanto ao surto da doença
COVID-19, segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Observe-se, então,
que a situação do paciente em análise prévia, não se enquadra na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de
2020, uma vez que o paciente como já destacado praticou, em tese, crime
equiparado a hediondo. No mais, não conseguiu o paciente comprovar a
qual grupo de risco pertence a ensejar a sua precoce soltura. É de se
destacar que as autoridades competentes, vem envidando esforços
necessários no sentido de evitar tal proliferação do vírus nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135591-02.2020.8.26.0000 -Voto no 822
11
estabelecimentos penais.
Importa destacar que a atual pandemia causada
pelo COVID-19, não pode ser interpretada como fonte de concessão
automática em sede de Habeas Corpus, ressaltando que o posicionamento
adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recomendação e não
determinação, cabendo aos juízes e aos Tribunais a valoração de cada caso
concreto, avaliando as situações pessoais de cada paciente de modo a não
comprometer a saúde e a própria segurança pública.
Assim, mister se faz a denegação da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus, rogada pela parte.
FÁTIMA GOMES
Relatora